Tribunal: TJDFT
Processo: 0757256-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. Compra e venda de veículo usado. Vício redibitório. Competência dos juizados especiais - VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO. Legitimidade passiva de empresa vendedora de automóveis. SURGIMENTO DE DEFEITO GRAVE DURANTE VIAGEM INTERESTADUAL. Mau uso do produto – NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido (Enunciado 39 FONAJE). O artigo 292, em seus incisos V e VI, do Código de Processo Civil, dispõe que o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido” e que quando houver “cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. No caso a autora requer indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 5.317,76 e R$ 10.000,00, respectivamente, totalizando R$ 15.317,76, quantia que respeita os comandos processuais e que está abaixo do valor máximo de quarenta salários mínimos estipulado como alçada para os Juizados Especiais. Não se trata de ação com objeto de impugnar a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, não sendo aplicável ao caso o valor do contrato. PRELIMINAR REJEITADA.
2. A empresa vendedora de veículos usados tem legitimidade para integrar o polo passivo das demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto (CDC, art. 18). PRELIMINAR REJEITADA.
3. A responsabilidade do prestador de serviços, em se tratando de relação consumerista, é objetiva como preconizado pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que só se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. In casu, narra a autora que, em 22/10/2019, adquiriu no estabelecimento réu o veículo Nissan Frontier SVTK 4x4, ano 2013/2014, mas que dias após a compra, durante viagem para Alto Caparaó/MG, o veículo apresentou defeitos nos rolamentos e no diferencial, o que lhe causou o prejuízo de R$ 5.317,76, referentes ao conserto do veículo e despesas decorrentes do atraso na viagem, bem como prejuízos imateriais.
5. Observa-se que, em 22/10/2019, a autora adquiriu o veículo Nissan Frontier no estabelecimento réu e que, em 28/10/2019, este foi encaminhado para reparos em oficina mecânica na cidade de Sete Lagoas/MG, sendo consertado em 29/10/2019 em Belo Horizonte (ID 14973112, 14973118 e 14973123).
6. O relatório de serviços realizados pela oficina mecânica em Belo Horizonte atesta que foi trocado o diferencial traseiro completo, o qual, pelo seu alto grau de comprometimento, não aceitava regulagem. Ainda segundo o relatório, a ausência de reparo poderia causar o travamento do diferencial e consequentes acidentes (ID 14973122).
7. Considerando o curto intervalo entre a aquisição do veículo e o surgimento dos defeitos relatados, bem como seu grau de gravidade, tem-se como certo que os defeitos eram pré-existentes à compra e que surgiram antes mesmo de finalizado o prazo contratual de garantia de 90 dias.
8. Por sua vez, a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente que realizou revisão no automóvel antes de sua venda, ou que a autora tenha feito mau uso do veículo. Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços, resta patente o dever de indenizar.
9. Os danos materiais devem ser efetivamente comprovados. No caso, devem ser reembolsados à autora os valores gastos com o conserto do veículo, bem como com hospedagem em decorrência do atraso na viagem, os quais foram devidamente confirmados pelos documentos de ID 14973123 a 14973130.
10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A compra de veículo semi-novo e o surgimento de defeitos graves em menos de uma semana após a compra e durante viagem interestadual são fatos capazes de suscitar sentimentos de angústia e sofrimento, passíveis de indenização. É caso, pois, de confirmação da sentença também na parte condenou a parte requerida a indenização por danos morais, fixados que foram em valor razoável.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.